Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Objeto. Gratuidade de Justiça. Postulante. Ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais. Autor. Atividade profissional. Entregador autônomo. Remuneração variável. Hipossuficiência caracterizada. Declaração de pobreza firmada. Presunção não elidida (CPC, art. 99, §3o). Perduração. Concessão do benefício. Privilegiação do processo como instrumento de realização do direito e alcance da justiça. Agravo de instrumento conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de revisão de cláusulas contratuais/c indenização por danos materiais e morais manejada por consumidor, indeferira o pedido que formulara objetivando a obtenção da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição do que legalmente é exigido para que a parte possa fruir dos benefícios da justiça e se, diante da renda que aufere e tendo exibido declaração afirmando sua incapacidade financeira de custear os emolumentos derivados da ação que aviara, pode a pessoa natural agravante ser legitimamente contemplada com a salvaguarda.
III. Razões de decidir
3. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
4. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada em decorrência da simples circunstância de aparentar condição social superior à grande maioria da população brasileira, à medida que não traduz a certeza de que se trata de pessoa economicamente privilegiada, precipuamente quando a postulante é comerciante autônoma e percebe remuneração mensal média comedida (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o).
5. Sobejando intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada pela parte e de forma a lhe ser assegurado o pleno exercitamento do direito subjetivo público que a assiste de invocar a tutela jurisdicional, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara ao aviar a ação que ajuizara, permitindo-lhe residir em juízo sem que daí lhe advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça.
6. Emergindo do estatuto processual a adoção de parâmetro abstrato de elegibilidade para a concessão da gratuidade de justiça, consubstanciado na cláusula aberta da “insuficiência de recursos” utilizada pelo legislador (CPC, art. 98, caput), ficara reservado ao Judiciário a consecução de análise casuística e abroquelada em critérios eminentemente subjetivos, avaliando-se a real capacidade financeira do postulante defronte os custos do processo, afastada, contudo, apreensão meramente objetiva de renda como premissa para a concessão ou rejeição da salvaguarda, consoante as teses fixadas pela Corte Superior de Justiça ao examinar a questão (STJ, Recursos Especiais 1.988.687/RJ, 1.988.697/RJ e 1.988.686/RJ, Tema Repetitivo 1.178, Informativo no 864).
7. Defronte a pacificação da controvérsia a circundar a aferição da hipossuficiência alegada pela parte, exsurge vedado o uso de critérios exclusivamente objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade de justiça requerida por pessoa natural, de sorte que a aferição da situação financeira da parte deve ser ponderada mediante construção decorrente da assinalação de contexto mais amplo, levando-se em conta, por certo, sua situação financeira imediata, ou seja, sua renda ordinária, sua condição patrimonial e posição profissional, dentre outros aspectos indicativos de situação financeira.
8. A estipulação de requisitos rígidos ou padronizados, como o soerguimento de tetos remuneratórios, redunda na subversão da presunção relativa de veracidade que milita em favor da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, §3o), emergindo que, de conformidade com o pontuado pela Corte Superior, a adoção dum método balizado por critérios unicamente objetivos resultaria em desconsideração às discrepâncias sociais, culturais e econômicas, impondo-se a observância do princípio da igualdade sob viés material (STJ, Tema Repetitivo 1178).
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.